Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-94.2018.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-94.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN - CPF: 019.454.249-15 (APELANTE), SERGIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 685.592.322-49 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 887.707.534-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
.

APELADO
(S):

ELVIO FERNANDO PELISSA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO INDEVIDA. DESERÇÃO AFASTADA. TEMA 1.178 DO STJ. ANÁLISE CONCRETA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado em razão de possível desconformidade entre acórdão que não conheceu da apelação por deserção e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.178, em ação reivindicatória na qual o benefício da gratuidade foi revogado na sentença, sob fundamento de existência de patrimônio imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a revogação da gratuidade da justiça baseada em critérios objetivos, como valor da causa e suposta titularidade de bens, observa a orientação do STJ; e (
ii
) se a decretação de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo, é válida quando presentes elementos de hipossuficiência nos autos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento ou revogação da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos, exigindo fundamentação concreta e oportunidade para comprovação da hipossuficiência.

4.
A prova dos autos demonstra que os bens atribuídos ao espólio não possuem liquidez, nem sequer integram efetivamente o patrimônio, sendo muitos deles objeto de anulação ou pertencentes a terceiros.

5
. A decretação de deserção, sem a adequada consideração das provas de hipossuficiência já constantes dos autos, configura formalismo excessivo e afronta ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Juízo de retratação positivo. Recurso provido para afastar a deserção e conceder a gratuidade da justiça, com determinação de prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É vedada a revogação da gratuidade da justiça com base exclusiva em critérios objetivos, devendo a hipossuficiência ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso. 2. A decretação de deserção não se justifica quando presentes nos autos elementos suficientes que evidenciem a incapacidade econômica da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 99, § 2o, 927, III e V, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação. O cerne da questão reside na suposta desconformidade do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, que versa sobre os critérios para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O histórico processual revela que o Espólio de Feliciano
Tomelin
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia
(ID 269804395)
que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ato contínuo, revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos.

Nesta instância revisora, o recurso de apelação não foi conhecido por este Órgão Fracionário, sob o fundamento de deserção. A decisão colegiada anterior amparou-se no fato de que, após a revogação da benesse em primeiro grau
(ID 269804394)
, o apelante, intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, teria permanecido inerte, o que ensejou o decreto de deserção
(ID 279154892)
.

Interposto Recurso Especial pelo Espólio, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito, identificando que a controvérsia acerca dos critérios para concessão da gratuidade de justiça e a necessidade de intimação específica para prova da miserabilidade guardava estrita correlação com o Tema 1.178 do STJ.

Com o julgamento do referido paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a esta relatoria para que seja avaliada a necessidade de retratação quanto ao acórdão que considerou o recurso deserto, à luz da tese jurídica vinculante fixada pela Corte Cidadã.

Em suas alegações finais e memoriais, o recorrente reforça que o falecido autor era idoso, portador de patologia oncológica grave (carcinoma prostático metastático) e percebia proventos previdenciários módicos, de modo que a revogação da gratuidade
baseou-se
em critérios meramente objetivos e na suposta existência de
patrimônio imobiliário que, conforme certidões juntadas, encontra-se com matrículas anuladas ou pertence a terceiros.

Por sua vez, o recorrido manifestou-se pela manutenção do acórdão anterior, sustentando a ocorrência de preclusão e a ausência de prova atual da condição de miserabilidade do espólio, reiterando que o valor da causa é incompatível com a gratuidade pretendida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN.

APELADO(S):
ELVIO FERNANDO PELISSA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Retornam os autos a esta Quinta Câmara de Direito Privado para manifestação sobre eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação. O cerne da questão reside na suposta desconformidade do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, que versa sobre os critérios para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

A sistemática do art. 1.030, II, do CPC concretiza o modelo cooperativo de precedentes, impondo ao órgão prolator do acórdão recorrido a reanálise da decisão
quando identificado eventual descompasso com tese vinculante firmada pela Corte Superior.

Passo à análise.

Da tese fixada no Tema 1316 do Superior Tribunal de Justiça

Submetido o acórdão ao crivo do juízo de retratação, cumpre analisar se a fundamentação anteriormente adotada por esta Câmara colide frontalmente com a tese firmada no Tema 1.178 do STJ,
in
verbis
:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, o benefício da assistência judiciária gratuita acompanhou o autor durante quase toda a instrução processual, sendo revogado apenas na sentença. A fundamentação do juízo singular para a revogação baseou-se na suposta existência de uma extensa lista de bens imóveis em nome do autor e no valor da causa.

A propósito, colaciono trecho da sentença
objurgada:

“Por fim, necessário se faz retificar o polo ativo para Espólio de Feliciano
Tomelin
, na pessoa de seu inventariante
CEzar
Alberto
Tomelin
, conforme ID. 153150209, razão pela qual ante a existência de bens a serem inventariados,
revogo a Justiça Gratuita.
”

Entretanto, as provas carreadas pelo recorrente após a impugnação demonstram que, das 23 matrículas citadas pelo recorrido, a esmagadora maioria foi
objeto de anulação judicial ou refere-se a áreas onde o autor jamais obteve o domínio efetivo
(I
ds. 269804325; 269804326; 269804327
; 269804328; 269804329; 269804330 entre outros
)
. Mais relevante ainda é a situação fática atual: o autor, antes de falecer, comprovou ser pensionista do INSS
(ID 279189884)
com renda líquida inferior a dois
salários mínimos
e estar em tratamento de câncer terminal com metástase óssea
(
ID 279189881
)
,
o que impactava significativamente
seu patrimônio
.

A
existência de patrimônio vultoso em termos de extensão territorial não se traduz, necessariamente, em disponibilidade financeira imediata. O espólio é portador de um passivo hospitalar e sucessório, enquanto o seu ativo é meramente potencial e depende do êxito da própria demanda para se converter em riqueza real.

Não se pode penalizar o espólio com a deserção quando a base para a revogação da gratuidade foi a mera existência nominal de bens que, comprovadamente, não mais integram o seu acervo produtivo.

Embora tenha ocorrido a inércia do apelante quanto ao prazo de cinco dias para comprovação adicional após o decreto de deserção, a tese do Tema 1.178 do STJ nos convida a afastar o formalismo excessivo em prol da justiça material.

A aplicação da deserção, sem considerar que o próprio mérito da apelação visava ao restabelecimento da gratuidade da justiça e que as provas da hipossuficiência já constavam dos autos, configura barreira indevida ao duplo grau de jurisdição.

O referido entendimento consolidado do STJ estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o espólio recorrente faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. A comprovada situação de insuficiência econômica, agravada pelo falecimento do autor, aliada ao fato de que o patrimônio imobiliário anteriormente existente teve sua matrícula cancelada, revelando-se destituído de liquidez ou utilidade econômica imediata, inviabiliza o recolhimento do preparo recursal de elevado valor sem prejuízo à preservação da universalidade hereditária.

Conclusão

Diante do exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
, voto no sentido de reformar o acórdão
anterior
(ID 294409874)
, para o fim de:

Afastar a deserção do recurso de apelação interposto pelo Es
pólio de Feliciano
Tomelin
;

Conceder
os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do
Apelante Espólio de Feliciano
Tomelin
;

Determino
o regular prosseguimento do feito, com a inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento do mérito
, restando superada a barreira da admissibilidade.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça para as providências pertinentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026